Tribunal: TJSP
Processo: 1035602-51.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2019-07-16

Ementa:
ção de aposentadoria e pensão - Aposentados e pensionistas da FEPASA – Conversão dos vencimentos em URV – Sentença de procedência – Recurso de apelação pela Fazenda do Estado – Provimento parcial de rigor.
1. Consenso havido no Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.101.726/SP) a respeito da incidência da prescrição quinquenal de trato sucessivo no caso - Aplicação das regras de conversão dos salários para o padrão real, visando à estabilidade econômica, às pessoas jurídicas de direito público, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual e municipal.
2. No mérito, houve comprovação da efetiva redução nos vencimentos – Incidência dos art. 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários, 4o da Lei Estadual no 9.343/96 e 40, § 8o, da Constituição Federal – Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP no 157/94-A – Precedente da Câmara.
3. Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo - Obrigação de pagar - Correção monetária e juros de mora - LF 11.960/09 - Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Adequação ao Tema 810 do STF – Efeito suspensivo concedido pelo STF nos embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão proferida nos autos do RE 870.947, razão pela qual, deverá o feito prosseguir até a fase de cumprimento de sentença, situação na qual se poderá liquidar o valor incontroverso, sem os consectários legais discutidos ou, em caso de julgamento dos embargos de declaração até esse momento, deverá ser aplicado o quanto decidido pelo STF.
4. Honorários advocatícios adequadamente arbitrados e mantidos, sem incidência de majorante recursal porque não contrariado o recurso.
R. Sentença reformada em parte - Recurso da FESP provido parcialmente.
(TJSP; Apelação Cível 1035602-51.2015.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 16/07/2019)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

16/07/2019

Ementa:
Apelação Cível – Apelação Cível – Complementação de aposentadoria e pensão - Aposentados e pensionistas da FEPASA – Conversão dos vencimentos em URV – Sentença de procedência – Recurso de apelação pela Fazenda do Estado – Provimento parcial de rigor.
1. Consenso havido no Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.101.726/SP) a respeito da incidência da prescrição quinquenal de trato

Ementa:
Apelação Cível – Apelação Cível – Complementação de aposentadoria e pensão - Aposentados e pensionistas da FEPASA – Conversão dos vencimentos em URV – Sentença de procedência – Recurso de apelação pela Fazenda do Estado – Provimento parcial de rigor.
1. Consenso havido no Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.101.726/SP) a respeito da incidência da prescrição quinquenal de trato sucessivo no caso - Aplicação das regras de conversão dos salários para o padrão real, visando à estabilidade econômica, às pessoas jurídicas de direito público, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual e municipal.
2. No mérito, houve comprovação da efetiva redução nos vencimentos – Incidência dos art. 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários, 4o da Lei Estadual no 9.343/96 e 40, § 8o, da Constituição Federal – Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP no 157/94-A – Precedente da Câmara.
3. Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo - Obrigação de pagar - Correção monetária e juros de mora - LF 11.960/09 - Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Adequação ao Tema 810 do STF – Efeito suspensivo concedido pelo STF nos embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão proferida nos autos do RE 870.947, razão pela qual, deverá o feito prosseguir até a fase de cumprimento de sentença, situação na qual se poderá liquidar o valor incontroverso, sem os consectários legais discutidos ou, em caso de julgamento dos embargos de declaração até esse momento, deverá ser aplicado o quanto decidido pelo STF.
4. Honorários advocatícios adequadamente arbitrados e mantidos, sem incidência de majorante recursal porque não contrariado o recurso.
R. Sentença reformada em parte - Recurso da FESP provido parcialmente.